Tribunal: TJDFT
Processo: 0701513-58.2020.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. MAJORAÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela faz-se necessário, além da possibilidade de ocorrência de dano grave ou de difícil reparação, que as alegações vertidas pela parte apresentem relevante fundamentação.
2. A fixação de alimentos provisórios norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade.
3. A verba alimentar provisória deve atender tanto às condições financeiras do alimentante como às despesas comprovadas pela alimentanda.
4. Cabe ao juízo de origem, após cognição exauriente, adequar o valor dos alimentos definitivos às reais necessidades e possibilidades das partes.
5. Recurso conhecido e não provido.